Tribunal: TJSP
Processo: 0032708-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032708-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente CESAR
CRISTIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032708-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.942 - D
2
H . C . n o 0 0 3 2 7 0 8 - 1 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e :
C é s a r
C r i s t i a n o
d o s
S a n t o s
C o m a r c a : A t i b a i a
VOTO No 12.942
Habeas corpus. A situação excepcional enfrentada em
razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a
liberação automática de presos pelo risco de contágio.
Vedação contida no art. 5o-A da Recomendação no
62/2020 do CNJ. Ordem denegada.
1) Trata-se de habeas corpus impetrado por CÉSAR
CRISTIANO DOS SANTOS, em favor próprio, apontando como autoridade
coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Atibaia, nos autos de
no 1501327-56.2019.8.26.0545.
Sustenta o paciente, em resumo, que sofre o risco de
contágio pela COVID-19 no cárcere, local que se encontra superlotado, que
não possui estrutura de isolamento que atenda a demanda e com itens de
higiene na iminência de acabar. Requer, assim, a concessão de habeas
corpus humanitário.
Não houve pedido de liminar (fls. 7/8).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se no sentido de que o presente writ encontra-se
prejudicado (fls. 12/13).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que o paciente foi condenado em 1o Grau como
incurso no art. 157, § 2o, II e V, do CP, à pena de 9 anos, 7 meses e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado o apelo em
liberdade (fls. 233/241 na origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032708-11.2020.8.26.0000 -Voto no 12.942 - D
3
Com efeito, a situação excepcional enfrentada em razão
da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de
presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Ocorre que não há demonstração nos autos de que o
paciente é acometido de alguma doença, colocando-o no grupo de risco.
Além disso, o sistema prisional está tomando as devidas
providências para evitar a propagação do coronavírus.
Ressalte-se, ainda, que o paciente está preso pela
prática de crime hediondo, não se ajustando às hipóteses previstas nos
arts. 4o e 5o da Recomendação no 62/2020 do CNJ para a concessão da
benesse pretendida, conforme disposto no art. 5o-A incluído pela Resolução
no 78/2020, in verbis:
Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não
se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos
na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei
no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos
e valores), contra a administração pública (corrupção,
concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator